Tribunal: CARF
Processo: 10660.724393/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.724393/2010-19
ACÓRDÃO
2202-010.922 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
07 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO CARLOS BENDER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA DECORRENTE DA
AUSÊNCIA DO EFETIVO PAGAMENTO. PADRÃO PROBATÓRIO.
Nos termos da Súmula CARF 180, “[p]ara fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência
de elementos comprobatórios adicionais”.
Se houve intimação prévia (durante a fiscalização, isto é, antes da fase
“litigiosa”), específica e inequívoca para a apresentação de documentos
como extratos, cheques, comprovantes de transferência ou saque etc, e o
contribuinte deixou de atender a tal intimação, deve-se manter a glosa das
deduções pleiteadas.
Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento
de despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do
lançamento), supostamente realizada em dinheiro, deve-se comprovar a
disponibilidade do numerário em data coincidente ou próxima ao
desembolso.
Essa comprovação deve ser feita com a apresentação de extratos (suporte)
e com a correlação entre os respectivos saques e datas de pagamento
(argumentação sintética).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.922 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724393/2010-19
2

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura
(suplente convocado(a)), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte, acima identificado, foi emitida Notificação de Lançamento
– Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 03/06, relativa ao ano-
calendário de 2008, exercício de 2009, para formalização de exigência e cobrança
do imposto suplementar (2904) no valor de R$ 4.950,00, acrescido de multa de
ofício e juros de mora.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 04, foi:
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 18.000,00, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou pro falta de previsão legal para sua
dedução, conforme abaixo discriminado.

Conforme previsto no Art. 73, do Regulamento do Imposto de Renda, cuja matriz
legal é o Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o, todas as deduções na
Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora. Portanto, é com base na legislação que a Receita
Federal tem exigido a comprovação do efetivo pagamento de tais deduções.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.922 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724393/2010-19
3
Considerando-se que os rendimentos do declarante são creditados em conta
corrente bancária, infere-se que os pagamentos de qualquer natureza passam,
obrigatoriamente, por lançamentos a débito da conta bancária.. A Receita Federal
não exige que os pagamentos sejam feitos somente em cheques ou transferências
bancárias, e sim que se comprove o pagamento. Com esses fundamentos legais,
ficam glosados, por falta de comprovação ou por não ter sido comprovado o
efetivo pagamento, os seguintes valores das despesas médicas e/ou
odontológicas:
Thathiana Ferracioli Rebelo (fisioterapeuta) = R$ 10.000,00;
Karina Nogueira Ferraz (psicóloga) = R$ 4.000,00;
Elaine de Cássia Gonçalves (psicóloga)= R$ 4.000,00.
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 28/09/2010, fl. 09, o
contribuinte apresentou impugnação em 27/10/2010, conforme trechos abaixo
colacionados:
ANTONIO CARLOS BENDER, CPF: 147.828.556-72, não se conformando com a
notificação de lançamento em referência, vem apresentar a presente impugnação
nos termos dos artigos 14 a 17 e 23 do Decreto 70.235/72 com alterações
introduzidas pelas Leis n° 8.748/93 e n° 9.532/97, pelos motivos a seguir expostos:
“Infração: Dedução Indevida de Despesas Médicas.,
Valor da Infração: R$ 18.000,00.
- 0 valor refere-se a despesas médicas de filho(a) ou enteado(a), com idade até 21
anos de idade.
- Minha filha possui um pequeno retardamento mental e físico, de
aproximadamente 4 anos de diferença em relação a uma jovem da mesma idade.
Ela sempre precisou de acompanhamento de psicólogos e fisioterapeutas para
acompanhá-la.
Seguem anexos os seguintes documentos:
Qtde. Documento
01 Recibos e/ou notas fiscais, contendo todos os requisitos exigidos pela legislação
tributária (identificação do paciente, descrição do serviço prestado, data do
pagamento, identificação de quem efetuou o pagamento, bem como nome,
endereço, registro no órgão de classe competente e CPF/CNPJ do. profissional ou
estabelecimento que recebeu o pagamento)
.01 Documento que comprove o grau de parentesco do dependente com o
contribuinte (por exemplo, - certidão de nascimento, carteira de identidade,
certidão de casamento, documento hábil a comprovar a - união estável) .
01 Documento de identidade do signatário.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.922 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724393/2010-19
4
Declaro que não figuro como parte ou como representado processual em ação
judicial que discuta matéria tratada na Notificação de Lançamento em
referência.”
Aos autos foram anexados os documentos de folhas 03/77.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/08/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 31/08/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas, pois houve a efetiva prestação dos serviços.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O recurso voluntário tem por objeto as três seguintes deduções pleiteadas,
rejeitadas pela falta de comprovação do efetivo pagamento, entendido como a transferência de
recursos monetários ao prestador de serviços:
Thathiana Ferracioli Rebelo (fisioterapeuta) = R$ 10.000,00;
Karina Nogueira Ferraz (psicóloga) = R$ 4.000,00;
Elaine de Cássia Gonçalves (psicóloga)= R$ 4.000,00.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo o seguinte trecho do
acórdão-recorrido:
DA TEMPESTIVIDADE.
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 e alterações posteriores. Dela
conheço.
DO MÉRITO.
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2008, exercício 2009, relativo à infração
Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 18.000,00, em virtude da
não comprovação do efetivo pagamento.
Para a perfeita compreensão das glosas das deduções de despesas médicas
efetuadas, devemos considerar os seguintes dispositivos:
Lei no 9.250, de 1995
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.922 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724393/2010-19
5
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea “a” do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no
Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.
(Sem grifos no original)
Decreto-Lei no 5.844, de 1943
Art 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste
capítulo, necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas
efetivamente pagas.
(...)
§ 3° Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
§ 4° Se forem pedidas deduções exageradas em relação ao rendimento bruto
declarado, ou se tais deduções não forem cabíveis, de acôrdo com o disposto neste
capítulo, poderão ser glosadas sem audiência de contribuinte.
(Grifos nossos)
Decreto n° 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda)
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.922 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724393/2010-19
6
§1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§2oAs deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão
ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
(...)
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados , no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
(Os grifos não constam do original)
Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001
Art. 43. Na Declaração de Ajuste Anual podem ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem assim as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias. (...)
§ 2o A dedução das despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento ou a de seus dependentes.
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os
pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, a comprovação ser feita com a indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.922 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724393/2010-19
7
(Os grifos não constam do original)
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas
médicas na declaração de ajuste, está sempre limitado a pagamentos
especificados e comprovados com indicação do nome, endereço e número de
CPF ou CNPJ de quem os recebe e com a informação do tratamento e do paciente,
ou seja, incumbe ao contribuinte o ônus de provar o preenchimento do suporte
fático que autoriza a dedução, mediante a apresentação de documentos idôneos,
a fim de comprovar a efetiva prestação do serviço, bem como o efetivo
pagamento das despesas incorridas por tratamento próprio ou de seus
dependentes, cabendo esclarecer que a dedutibilidade das despesas da base de
cálculo do imposto de renda está vinculada aos dispositivos legais e normativos
que tratam da matéria, aplicados de forma objetiva.
Vale dizer que a autoridade administrativa, inclusive a julgadora, deve observar a
norma estabelecida para regulamentar a questão em litígio, não podendo, por
mero juízo de valor, restringi-la ou ampliá-la.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para
este a obrigação de comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo,
sofre as consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções por falta de
comprovação e justificação. Importa dizer, que o ônus de provar significa trazer
elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Vale lembrar, outrossim, que o princípio do ônus da prova é inerente a todo
ordenamento jurídico, sendo que deve ser obedecido também na esfera
administrativa. Assim, incumbe ao Impugnante apresentar tempestivamente, ou
seja, junto com a impugnação, as provas em direito admitidas, conforme
determina o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972.
De forma que, apenas podem ser admitidas as deduções questionadas pela
Fiscalização que o contribuinte logre comprovar por meio de documentos hábeis,
cabendo ao Fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a preservar o
interesse público implícito na defesa da correta apuração do tributo, que se infere
da interpretação do art. 11, § 4o, do Decreto-Lei no 5.844, de 1943.
Nesse contexto, passa-se à análise concreta das glosas impugnadas pela
Contribuinte:
Em sua defesa o impugnante alega apenas que as glosas referem-se a despesas
médicas de filhos ou enteados até 21 anos de idade e que sua filha possui um
pequeno retardamento mental e físico, de aproximadamente 04 anos de
diferença em relação a uma jovem da mesma idade e que sempre precisou de
acompanhamento de psicólogos e fisioterapeutas. Anexou documentos a fim de
comprovar a efetividade das despesas médicas incorridas (cópias de extratos
bancários e de recibos médicos).
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.922 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724393/2010-19
8
Ao analisarmos os documentos acostados aos autos, constatamos que os recibos
médicos se coadunam com os valores informados pelo contribuinte em sua
declaração de ajuste anual.
Contudo, tais valores não guardam relação com os saques efetuados pelo
contribuinte nas suas contas correntes junto as instituições financeiras, conforme
extratos bancários anexados aos autos. Inclusive, nos meses de janeiro, abril,
julho, agosto e outubro, os saques efetuados não foram suficientes para justificar
as despesas médicas efetuadas, tampouco houve compensações de cheques nos
valores apontados nos recibos médicos anexados.
Considerando que não foram constatados saques em datas próximas às datas dos
recibos anexados, tampouco o contribuinte elaborou demonstrativo de saques e
emissão de cheques a fim de comprovar o efetivo pagamento das despesas
médicas glosadas, temos que não merece reparo o feito fiscal.
CONCLUSÃO.
Por todo exposto, VOTO pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário apurado na notificação de lançamento.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e
não se pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em
relação à apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da
Fiscalização da Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao
fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da
prestação do serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a
transferência efetiva dos valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro
para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em cumprimento de
suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal
necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do
profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se complementam na
composição de um conjunto probatório com vista a formar sua convicção. É certo
que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade, devendo ser
evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos fatos
jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.922 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724393/2010-19
9
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão
ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se decidir se a comprovação do “efetivo”
pagamento, pela via estreita de documentação bancária, é requisito para reconhecimento do direito à dedução de
despesas com saúde.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais”.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.922 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724393/2010-19
10
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito passivo a apresentação de provas
complementares para acolhimento das alegadas despesas médicas efetuadas, de modo a tornar a singela
apresentação de recibos insuficiente, ainda que eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da Súmula CARF 180, a permissão para a
exigência de comprovação complementar é ato plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária.
Como qualquer ato administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do lançamento (art. 142, par. ún., 145,
III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei
9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão forte quanto for a consistência de
sua motivação, revelada pelo processo administrativo de constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR,
Segunda Turma, DJe 30-11-2010), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da validade do crédito
tributário pauta-se pela estrita legalidade, de modo a não exceder o montante devido a título de tributo.
A propósito,
por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse público e da propriedade, a constituição do crédito
tributário deve sempre ser atividade administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a
carga tributária efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que legalmente dispõem
para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais critérios da norma individual e concreta,
como a base calculada, a alíquota e a sujeição passiva.
(RE 599194-AgR, Segunda Turma, DJe 08-10-2010)
A aderência ao devido processo legal administrativo assume especial relevância, pois os destinatários das decisões
promanadas das autoridades estatais não contam com as mesmas garantias ou acervo informacional de suas
contrapartidas.
Conforme observam Szente e Lachmayer:
A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei quanto de direitos fundamentais é
necessária para a aceitação dos atos administrativos um exercício legítimo do poder público
(Szente, Zóltan, and Konrad Lachmayer.The Principle of Effective Legal Protection in Administrative Law. Nova Iorque,
NY, Routledge, 2017, p. 14).
Não é por outra razão que muitos órgãos jurisdicionais aproximam as garantias típicas do processo penal ao processo
tributário.
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir documentação complementar,
especialmente prova específica da transferência de valores monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências
bancárias, cartão de crédito, extratos bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente
motivadas e fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação desse tipo de documento – prova
da operação de transferência de recursos (se as condições de sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência
pode ser suprida por outros meios de prova admitidos em direito.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.922 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724393/2010-19
11
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório das despesas médicas,
exemplificativamente:
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
1. Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
2. Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados com a prática normalmente
verificada na praça;
3. Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos deveres instrumentais dos
prestadores de serviços (e.g., DAA, DMED);
4. Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em espécie.
Agustín Gordillo faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o estudo das presunções e do “ônus
processual probatório" a envolver atos administrativos em sentido amplo:
Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o sustentam, caberá presumir com
boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e
antecedentes que o sustentem adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado.
(Tratado de derecho administrativo. Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a apresentação complementar de
documentos, como, por exemplo:
1. Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos requisitos formais
previstos no art. 80 do Decreto 3.000/1999 (beneficiário/paciente, pagador, indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador de
serviços, descrição do serviço prestado);
2. Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva transferência da quantia
em dinheiro tida por despesa médica.
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é imprescindível assegurar ao sujeito passivo
o direito à respectiva dedutibilidade, observada a legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00 UTC 2010 Ementa:IMPOSTO
SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE
DE RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade e os pagamentos dos
serviços médicos realizados, para efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado
Numero da decisão:9202-000.814 Numero do processo:10850.000104/2008-22 Turma:Segunda Turma Ordinária da
Segunda Câmara da Segunda Seção Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Thu Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE RECIBOS
CORROBORADOS POR LAUDOS, FICHAS E EXAMES MÉDICOS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer indício
de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela
fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.922 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724393/2010-19
12
dedução do imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-004.319 Numero do
processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na
apuração da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, efetuadas pelo contribuinte,
relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, quando comprovadas com documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais habilitados, atendem os
requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a dedução de despesas médicas, são eles que
comprovam o pagamento. Não obstante, em havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses
documentos, a autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de comprovar por
provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a regra geral de aptidão dos recibos para fins de
dedução. Na falta dessas provas ou indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os requisitos intrínsecos a qualquer
recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais.
Recurso provido em parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10 Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR
REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física -
IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à identificação de quem recebeu o
pagamento, constituem documentos hábeis a comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da
base de cálculo do imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda
Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29 00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC
2018 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013 DESPESAS MÉDICAS
GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de dedução
do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela
autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do
documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos documentos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com identificação
do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas, na hipótese de adimplemento em
espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de que a rejeição dos recibos deve ser expressamente
motivada e fundamentada, de modo a inexistir permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente
e logo de início prova legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é diversa (cf., e.g., os
Processos 19647.001463/2008-87, 17437.720120/2012-41 e 15504.720043/2012-53).
Em especial, assim manifestei-me por ocasião do julgamento do RV no Processo 15504.720043/2012-53 (Acórdão
2001-004.897):
A efetiva transferência de disponibilidade financeira é um evento, que deve ser vertido em linguagem competente
pelo sistema jurídico, de modo a tornar-se um fato jurídico. Em tese, há uma série de documentos capazes de
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.922 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724393/2010-19
13
registrar esses eventos em fatos, tais como recibos, notas fiscais, registros de transferências bancárias, registros de
operação com cartões de débito ou crédito, títulos de crédito (e.g., cheque) e, mais recentemente, PIX. Quando as
autoridades fiscais intimam o sujeito passivo a comprovar as despesas médicas, espera-se essa confirmação de um
terceiro, desinteressado e normalmente inserido no fluxo de certificação de pagamentos. É nesse sentido que as
intimações costumam exemplificar os documentos aguardados com o apelo a cheques e a extratos bancários, eis que
tratam-se de documentos produzidos por instituições financeiras. Por outro lado, as autoridades fiscais tendem a
minorar a força probatória de recibos ou declarações emitidas pelos prestadores de serviços, dado que os emissores
de tais documentos são os prestadores de serviço, que, por hipótese, seriam sujeitos menos desinteressados no pleito
do sujeito passivo, porquanto mais próximos dos contribuintes (i.e., susceptíveis à influência dos sujeitos passivos).
Assim, a matéria resume-se na credibilidade relativa da fonte emissora do registro. Contudo, as instituições
financeiras não intervêm nas operações de pagamento em espécie, que se resolvem pela entrega de papel moeda ou
de moeda sonante pelo tomador ao prestador de serviço. Por padrão, o meio de comprovação dessas transações é o
recibo ou, quando aplicável, a nota fiscal. Uma outra forma de corroborar o evento descrito no recibo é pela
comprovação de disponibilidade de numerário em espécie em poder do tomador do serviço. De fato, se houver a
demonstração de ausência dessa disponibilidade, não seria racional implicar a possibilidade de pagamento. Feita essa
descrição, a primeira ordem de obstáculos exsurgida refere-se à inexistência de motivação e de fundamentação
específicas para a rejeição dos recibos, no lançamento. Os autos não contam com motivação, nem fundamentação,
além da sucinta exposição constante na Notificação de Lançamento (fls. 09), verbatim:
[...]
Não é incomum encontrar a fundamentação do lançamento muito bem exposta nos autos dos processos
administrativos, às vezes em documentos intitulados de Termos de Verificação (TVs) ou Termos Circunstanciados
(TCs). Mas os autos também não contam com esses documentos, de modo a tornar impossível aferir uma eventual
latitude maior da fiscalização. Por hipótese, se o sujeito passivo tinha acesso a tal numerário, é teoricamente possível
que tenha efetuado os pagamentos de suas despesas médicas em espécie ao longo do ano calendário. Nesse sentido,
a entrega de extrato bancário seria anódina, já que desnecessário comprovar saques para suprimento dos fundos a
serem entregues aos prestadores de serviço. Por serem os extratos dispensáveis, o fundamento central do acórdão-
recorrido perde sua validade. Nesse ponto, é importante notar que a ausência de apresentação dos extratos foi o
critério determinante adotado no lançamento para a rejeição das despesas, conforme se lê à fls. 09. Nesse sentido,
existente em tese numerário em espécie suficiente para pagamento das despesas, o lançamento deveria ter
expressamente motivado e fundamentado a rejeição dos recibos sem apelo à apresentação de cheques ou de
extratos. Não cabia ao julgador administrativo complementar a motivação nem a fundamentação do lançamento.
Uma segunda ordem de obstáculos exsurge da falta de motivação, e de fundamentação específicas, para afastar a
credibilidade da declaração de existência do numerário em espécie. Ainda que elipticamente, o acórdão-recorrido
fundamenta a manutenção do lançamento na inviabilidade de ter-se como crível o numerário em espécie registrado
na DAA, pois, se essa declaração de posse for aceita, seria necessário cogitar ao menos a possibilidade fática do
pagamento das despesas com referidos recursos. Para ser válido, o lançamento deveria ter expressamente abordado
a improbabilidade de esses recursos existirem ou de terem sido utilizados para saldar as alegadas despesas.
Uma terceira ordem de obstáculos exsurge da potencial impossibilidade probatória, segundo o padrão estabelecido
no lançamento e confirmado pelo acórdão-recorrido. Por outro lado, se a questão se trata de pagamento de despesas
em espécie, a demonstração da posse do numerário físico (papel-moeda e moeda sonante) torna-se a única prova
mais verossímil e factível, pois não há uma forma de documentação externa fidedigna (e.g., bancária) dessa transação.
De fato, extratos bancários não indicam o destino nem a causa das retiradas de dinheiro. O documento por excelência
que registra esse tipo de pagamento é o recibo ou, quando aplicável, a nota fiscal, que são emitidos por uma das
partes do negócio, e não por um terceiro imbuído de dever fiduciário perante o Estado. Uma outra forma de
verificação, dependente da legitimidade e dos instrumentos estatais, é a extensão da latitude e do aprofundamento
da fiscalização, para confirmar se os valores foram registrados pelo recebedor (DAA, DMED etc) ou se são compatíveis
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.922 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724393/2010-19
14
com a evolução patrimonial do sujeito passivo. Evidentemente, tais provas não podem ser produzidas pelo próprio
sujeito passivo, por falta de legitimidade.
Em resumo, ignorar a declaração de posse de numerário físico suficiente para fazer frente aos pagamentos, posse essa
não contestada explicitamente, e exigir a documentação da efetiva transferência do papel-moeda por uma autoridade
autenticadora fiduciária externa torna a prova impossível de ser realizada, de modo a violar o art. 59, II do Decreto
70.235/1972. Em síntese, o lançamento deve ser revisto, pois:
a) Ainda que em procedimento simplificado e sumário, a autoridade lançadora deve motivar, e fundamentar, a
inidoneidade ou a insuficiência dos recibos como documentos de registro do pagamento de despesas médicas (ainda
que “inquisitório”, o lançamento é ato administrativo plenamente vinculado, e não discricionário), e tais critérios não
podem ser supridos pelos órgãos de julgamento;
b) Se houver alegação de que o pagamento foi realizado em espécie, compete ao sujeito passivo demonstrar a
disponibilidade dos recursos no período em que o pagamento teria ocorrido;
c) A autoridade lançadora tem o poder-dever de confirmar ou de infirmar a argumentação do sujeito passivo, em
decisão motivada e fundamentada;
d) A exigibilidade da apresentação de cheques e de extratos bancários é inoponível à alegação de posse de numerário
em espécie por ocasião do início do exercício (registro na DAA anterior e na respectiva), por dissociação de objeto, na
medida em que incapaz de afirmar, confirmar ou de infirmar o fato controvertido (existência ou não da
disponibilidade);
e) A exigibilidade da apresentação de cheques ou de extratos bancários é inoponível à alegação de pagamento em
espécie de despesas médicas, por se tratar de prova impossível, porquanto as instituições financeiras (terceiros
desinteressados) não participam da operação de transmissão de papel-moeda, nem de moeda sonante.
Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas adiro à orientação firmada, no sentido
de que a autoridade lançadora não precisa motivar com precisão o critério determinante da rejeição dos recibos, se
houve intimação prévia (durante a fiscalização, isto é, antes da fase litigiosa), específica e inequívoca para a
apresentação de documentos como extratos, cheques, comprovantes de transferência ou saque etc, e o contribuinte
deixou de atender a tal intimação.
Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de despesa médica (por ocasião de
intimação expressa no curso do lançamento), supostamente realizada em dinheiro, deve-se comprovar a
disponibilidade do numerário em data coincidente ou próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Ordinária, essa comprovação deve ser feita com a apresentação de extratos
(suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e datas de pagamento (argumentação sintética).
Porém, a necessidade de intimação prévia, específica e inequívoca ainda é necessária, para que não haja violação dos
deveres de motivação do ato administrativo e de controle de validade do crédito tributário (arts. 142, par. ún., 145, III
e 149 do CTN, aliados à Súmula 473/STF).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o que a autoridade fiscal entende
como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à exigência da autoridade fiscal, a
especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do processo de fiscalização e controle da atividade
desempenhada pelo contribuinte, sob pena de violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da
documentação necessária na primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.922 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724393/2010-19
15
evitar futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente adotados para
confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda
Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22 00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC
2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2004 PAF. JULGAMENTO
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do lançamento, há de se restabelecer a dedução
pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo:10680.005472/2008-66
Turma:Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação:Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada,
pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2201-002.503
Numero do processo:13162.000079/2009-12
Turma:Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a exigência, sob pena de violação
ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo:10510.004826/2007-26
Turma:Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara:Quarta Câmara
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.922 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724393/2010-19
16
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de renda
retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO. ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível à autoridade
julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento, adotando-se um novo critério, diverso daquele
apontado pela autoridade fiscal no auto de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que
é vedado pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo:13748.001852/2008-98
Turma:Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara:Primeira Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação:Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que
faz prova da efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços contratados. Vedada a
inovação da fundamentação por oposição de motivo não constante da autuação. Recurso Provido
A necessidade de observância do estrito processo legal é, ademais, compatível com a aplicação da Súmula CARF 46,
assim redigida:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser
de elementos suficientes à constituição do crédito tributário. (grifei)
O emprego da técnica de distinção não viola a autoridade do precedente, que permanece intacta, pois a razão para se
deixar de aplicar a orientação então firmada é a divergência entre os pressupostos fáticos-jurídicos determinantes,
isto é, a falta de incidência e de subsunção (Duxbury, N. (2008). The Nature and Authority of Precedent. Cambridge:
Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511818684).
Como bem observou o Min. Victor Nunes Leal, não se deve estender o espectro de aplicabilidade de uma orientação
jurisprudencial para âmbito alheio ao que permitem os critérios determinantes que fundamentaram o precedente.
Num debate pouco conhecido havido no Supremo Tribunal Federal – STF, durante o julgamento de um recurso
extraordinário que não costuma ser encontrado na base de pesquisa aberta ao público, mantida pela Corte, o Ministro
Victor Nunes Leal registrou um aviso cardeal àqueles que desejassem bem aplicar os enunciados sumulares, como
instrumentos de estabilização de precedentes.
Como se sabe, deve-se ao Ministro Victor Nunes Leal a adoção da “Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal”
como técnica decisória, destinada a assegurar homogeneidade, segurança jurídica e celeridade à atuação jurisdicional
do STF.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.922 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724393/2010-19
17
Na assentada em que julgado o RE 54.190, os colegas do Ministro Victor Nunes Leal estenderam a aplicação da
Súmula 303/STF para uma suposta elipse nela contida. Dado o enunciado afirmar que um dado tributo não seria
devido antes de 21/11/1961, alguns ministros entenderam que o enunciado permitira a tributação após aquela data.
Evidentemente, o texto sumular não comportava essa interpretação, pois havia outros fundamentos determinantes
que poderiam invalidar a tributação após a data indicada, e que nela não constavam, simplesmente porque o Tribunal
não os havia examinado.
Diferentemente do recurso voluntário, apenas o recurso extraordinário baseado no art. 102, III, b da Constituição e
aquele sujeito ao regime da repercussão geral têm a causa de pedir aberta. Os demais recursos extraordinários tem a
causa de pedir fechada, de modo que a Corte não pode conhecer de novos fundamentos.
Disse o Ministro Victor Nunes Leal, à época:
“O Sr. Ministro Victor Nunes: Exatamente por isso, eminente Ministro Gonçalves de Oliveira, é que me parece não
estar previsto.
[...]
O Sr. Ministro Victor Nunes: Retomando o fio de meu raciocínio, contraditado, antecipadamente, pelos eminentes
Ministros Gonçalves de Oliveira e Pedro Chaves7, peço vênia para uma consideração preliminar. Se tivermos de
interpretar a Súmula com todos os recursos de hermenêutica, como interpretamos as leis, parece-me que a Súmula
perderá sua principal vantagem. Muitas vezes, será apenas uma nova complicação sobre as complicações já
existentes. A Súmula deve ser entendida pelo que exprime claramente, e não a contrario sensu, com entrelinhas,
ampliações ou restrições. Ela pretende pôr termo a dúvidas de interpretação e não gerar outras dúvidas. No ponto em
debate, a Súmula declara que não é devido o selo nos contratos celebrados anteriormente à Emenda Constitucional 5.
Mas não afirma que, celebrado o contrato posteriormente, o selo seja devido.
[...]
O Sr. Ministro Victor Nunes: A Súmula foi criada para pôr termo a dúvidas. Se ela própria puder ser objeto de
interpretação laboriosa, de modo que tenhamos de interpretar, com novas dúvidas, o sentido da Súmula, então ela
perderá a sua razão de ser. [...]
O Sr. Ministro Victor Nunes: Faço um apelo aos eminentes colegas, para não interpretarmos a Súmula de forma
diferente do que nela se exprime, intencional e claramente. Do contrário, ela falhará, em grande parte, à sua
finalidade. Quando a Súmula afirma que não é devido o selo se o contrato for celebrado anteriormente à vigência da
Emenda Constitucional 5, sobre esta afirmação, e somente sobre ela, é que já está tranqüila a orientação do Tribunal.
Quanto a ser devido o selo nos contratos posteriores, o Tribunal Pleno ainda não definiu a sua jurisprudência”.
Acautelados pelo aviso do responsável pela introdução do sistema sumular em nosso ordenamento jurídico, devemos
dar máxima efetividade ao que diz os textos dos precedentes vinculantes, sem, contudo, estendê-los para hipóteses
diversas.
Em sentido semelhante, a necessidade de análise prévia da aplicabilidade do precedente é essencial, conforme
reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no seguinte julgado:
Inicialmente, cabe frisar que a aplicação de um precedente judicial [...] apenas pode ocorrer após a aplicação da
técnica da distinção (distinguishing), a qual se refere a um método de comparação entre a hipótese em julgamento e o
precedente que se deseja a ela aplicar.
A aplicação de tese firmada em sede de recurso repetitivo a uma outra hipótese não é automática, devendo ser fruto
de uma leitura dos contornos fáticos e jurídicos das situações em comparação pela qual se verifica se a hipótese em
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.922 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724393/2010-19
18
julgamento é análoga ou não ao paradigma. Dessa forma, para aplicação de um precedente, é imperioso que exista
similitude fática e jurídica entre a situação em análise com o precedente que visa aplicar.
A jurisprudência deste STJ aplica a técnica da distinção (distinguishing), a fim de reputar se determinada situação é
análoga ou não a determinado precedente. Nesse sentido: RE nos EDcl nos EDcl no REsp 1.504.753/AL, 3a Turma, DJe
29/09/2017); REsp 1.414.391/DF, 3a Turma, DJe 17/05/2016; e, AgInt no RE no AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Corte
Especial, DJe 06/02/2018.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.254.567/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018,
DJe de 16/8/2018.)
No caso da comprovação do efetivo custeio de despesas com saúde, evidentemente, a autoridade lançadora somente
poderia constituir o crédito tributário sem antes permitir ao contribuinte expor suas razões e provas “[...] nos casos
em que o Fisco dispuse[sse] de elementos suficientes à constituição do crédito tributário” (Súmula CARF 46), o que
não ocorre se houver a necessidade de conferir documentos que não sejam de acesso estatal imediato (como recibos
e, eventualmente, notas fiscais).
No caso em exame, ausente congruência na conciliação entre os valores sacados, de um lado, e os valores
despendidos, do outro, é impossível reverter as conclusões a que chegou o órgão julgador de origem.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 218
DF CARF MF
Original